Tribunal: TJMT
Processo: 1003780-53.2025.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003780-53.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAGDJANAYELI SANTOS ALENCAR - CPF: 062.232.881-66 (RECORRENTE), ALEXSANDRO DA SILVA BOEIRA FONSECA - CPF: 054.479.531-89 (ADVOGADO), LEIDIANE ROSARIO DA LUZ - CPF: 062.028.401-37 (RECORRIDO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), EDEVALDO ALEX MELEK - CPF: 054.045.209-22 (RECORRIDO), CASA DAS MOTOS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 18.950.159/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSAGENS OFENSIVAS EM CONVERSA PRIVADA EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE OU REPERCUSSÃO PERANTE TERCEIROS. MERO DESENTENDIMENTO INTERPESSOAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NEXO COM PESSOA JURÍDICA OU CORRÉU. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado no envio de mensagens ofensivas por meio da rede social Instagram. A autora sustenta que, no contexto de relação comercial mantida com oficina de manutenção de motocicletas, passou a receber mensagens com expressões ofensivas encaminhadas por terceira pessoa, as quais fariam menção à oficina e ao marido da remetente, requerendo a condenação solidária dos demandados. A sentença rejeitou o pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se mensagens ofensivas encaminhadas em conversa privada em rede social, sem comprovação de divulgação a terceiros, configuram dano moral indenizável; (ii) estabelecer se é possível imputar responsabilidade civil solidária a pessoa que não participou do envio das mensagens; e (iii) determinar se a pessoa jurídica pode responder civilmente por ofensas proferidas por terceiro em contexto de conflito particular apenas por haver relação comercial entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental demonstra que a corré encaminhou mensagens ofensivas diretamente à autora em conversa privada no Instagram, sem comprovação de divulgação pública, republicação em rede aberta ou repercussão perante terceiros.

4.

A ausência de publicidade ou de demonstração de efetiva repercussão externa impede reconhecer abalo à honra objetiva da autora, caracterizando o episódio, em regra, como desentendimento interpessoal ou mero dissabor.

5.

O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido demonstrada a dimensão lesiva afirmada na inicial.

6.

Não há prova de participação, incentivo, difusão ou endosso das ofensas pelo corréu, inexistindo conduta apta a caracterizar sua responsabilidade civil.

7.

Também não se verifica responsabilidade da pessoa jurídica, pois não há demonstração de que a autora das mensagens atuasse como representante, preposta ou funcionária da empresa quando da interlocução privada.

8.

As mensagens enviadas pelo setor de cobrança da empresa, embora firmes, inserem-se no contexto de cobrança de valores em aberto e não configuram ataque direto à honra da consumidora nem falha autônoma na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

Ofensas proferidas em mensagens privadas em rede social, sem comprovação de divulgação a terceiros ou repercussão pública, não configuram automaticamente dano moral indenizável.

2.

A responsabilidade civil exige demonstração de conduta, dano e nexo causal, não sendo possível imputá-la a quem não participou do ato ofensivo.

3.

A pessoa jurídica não responde por mensagens ofensivas encaminhadas por terceiro em contexto de conflito particular sem prova de vínculo funcional ou atuação em seu nome.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003780-53.2025.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Alta Floresta

Recorrente(s):

Nagdjanayeli Santos Alencar

Recorrido(s):

Leidiane Rosario da Luz

Edevaldo Alex Melek

J. Lucca Soares Lima Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora alega que mantinha relação comercial com a empresa Casa das Motos em razão de serviços de manutenção de sua motocicleta e que, em contexto ligado a essa relação, passou a receber mensagens ofensivas enviadas por Leidiane Rosário da Luz por meio da rede social Instagram, nas quais lhe foram dirigidas expressões como “sua puta”, “toma vergonha na sua cara”, “se eu vê você naquela oficina não respondo por mim” e “além de feia, você é ridícula”. Sustenta, ainda, que as ofensas faziam menção direta à oficina e ao marido da ofensora, afirmando a inicial que, posteriormente, ao ser cobrada pela empresa via WhatsApp, tentou dialogar sobre o ocorrido e recebeu resposta ríspida, razão pela qual postulou a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, os requeridos defendem a inexistência de dano moral indenizável, sustentando que as mensagens foram trocadas em ambiente privado, sem publicidade ou repercussão perante terceiros, além de afirmarem que a autora buscou transferir para a empresa desavença de cunho particular após ser cobrada por serviços prestados

Pois bem. As capturas de tela juntadas pela autora demonstram, de fato, que a ré, Leidiane Rosário da Luz, encaminhou mensagens ofensivas à recorrente por meio de conversa privada no Instagram.

Na mensagem datada de 02 de abril, constam expressões como “você foi né sua puta”, “toma vergonha na sua cara”, “se eu vê você naquela oficina você naquela oficina não respondo por mim” e “tenho pena do Leandro”, havendo ainda, em mensagem subsequente, o texto “além de feia, você é ridícula, não tem índole nenhuma”. As próprias imagens juntadas com a inicial reproduzem esse conteúdo. (id 346946922)

Também se verifica, pelas conversas anexadas com a contestação, que houve contato da empresa com a autora por meio de WhatsApp para cobrança de débito relativo a serviços.

Nessas capturas constam mensagens enviadas em 15/05/2024, com menção a “parcela que estão vencidas”, e novos contatos em 06/05/2025, oportunidade em que a empresa volta a se identificar como “oficina casa das motos” e retoma a cobrança.

Na sequência, a autora responde dizendo que não faria acordo, que poderiam incluí-la “no serasa”, acrescentando referência à expressão “puta”.

Em resposta, o interlocutor afirma não entender “a parte da puta”, diz que “a empresa tem nada a ver com a sua vida particular”, que “querer argumentar isso pra não pagar o que deve é um argumento muito vago”, e informa que passaria a situação ao patrão, acrescentando que seu serviço era “na parte de cobrança”.

Entretanto, esses elementos não são suficientes para conduzir à procedência do pedido indenizatório.

Isso porque a prova documental revela que as ofensas imputadas a ré, Leidiane, foram dirigidas à autora em ambiente privado, por meio de mensagens diretas, sem demonstração de divulgação a terceiros, republicação em rede aberta, exposição pública do conteúdo ou repercussão externa apta a atingir objetivamente a imagem da demandante.

A autora juntou os próprios prints da conversa, mas não produziu prova de que a requerida tenha disseminado o conteúdo fora daquela interlocução privada.

A propósito:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS PRONUNCIADAS NO CURSO DE DESENTENDIMENTO COMERCIAL.
POSTAGEM EM REDE SOCIAL EM STORY PRIVADO E ALCANCE RESTRITO. QUADRO PSÍQUICO PRÉ-EXISTENTE. ATO VERBAL INTEMPESTIVO CONFIGURA, EM REGRA, MERO DISSABOR NA AUSÊNCIA DE PROVA DA REPERCUSSÃO LESIVA
. RECURSO DESPROVIDO. (...) (N.U 1010729-11.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

O fato constitutivo do direito invocado, portanto, foi comprovado apenas em parte: demonstrou-se a ocorrência da discussão privada, mas não a dimensão lesiva afirmada na inicial. Nesse ponto, incide a regra do art. 373, inciso I, do CPC.

O que se extrai dos autos é a existência de conflito interpessoal motivado por ciúmes e desconfianças de ordem íntima, travado fora de ambiente público, sem demonstração de publicidade e sem elementos adicionais capazes de evidenciar abalo extrapatrimonial de maior intensidade.

Outrossim, a tentativa recursal de atribuir responsabilidade solidária ao réu, Edevaldo Alex Melek, igualmente não prospera.

Não há nos autos mensagem enviada por ele, resposta por ele subscrita, ato concreto de incentivo, difusão ou endosso das ofensas.

Sua presença no contexto fático decorre apenas de menção feita pela própria ofensora na conversa privada, o que não basta, por si só, para caracterizar ato ilícito indenizável.

A responsabilidade civil exige conduta, dano e nexo causal, e esses elementos não foram demonstrados em relação a esse corréu.

O mesmo se diga da ré, Casa das Motos Alta Floresta Ltda.

As provas juntadas não evidenciam que a pessoa jurídica tenha praticado ofensa à autora, tampouco que a reclamada Leidiane atuasse como sua representante, preposta, sócia ou funcionária quando encaminhou as mensagens.

O simples fato de a discussão particular mencionar a oficina ou de a autora manter relação comercial com a empresa não é suficiente para deslocar à pessoa jurídica a responsabilidade por mensagens privadas encaminhadas por terceiro em contexto íntimo.

Também não procede a alegação recursal de que a resposta dada pelo setor de cobrança da empresa configuraria, por si só, nova ofensa indenizável ou falha autônoma na prestação do serviço.

O conteúdo das mensagens revela postura firme e pouco cordial, mas inserida no contexto de cobrança de valores em aberto, após a própria autora trazer ao diálogo fato estranho ao débito discutido.

A afirmação de que “a empresa tem nada a ver com a vida particular de ninguém” e de que o argumento apresentado era “muito vago” para justificar o não pagamento não traduz, no caso, ataque direto à honra da consumidora, mas negativa de vinculação entre a dívida cobrada e o conflito pessoal por ela narrado.

O que se vê é resposta defensiva e dissociativa, não ofensa autônoma de gravidade bastante para justificar reparação moral.

Portanto, embora seja reprovável o teor das mensagens particulares trocadas entre as partes, o contexto probatório não autoriza reconhecer a responsabilidade solidária de todos os requeridos nem a ocorrência de dano moral indenizável.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026